Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-83.2021.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001290-83.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito Judicial, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINERVA S.A. - CNPJ: 67.620.377/0080-18 (APELANTE), RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - CPF: 107.802.687-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIS FELIPE SALOMAO FILHO - CPF: 124.202.587-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOAO PEDRO QUINTANILHA REZENDE - CPF: 112.846.977-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DE DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL – DECRETO ESTADUAL Nº 12/2019 – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA O CONTRIBUINTE ADEQUAR-SE À EXIGÊNCIA FISCAL – SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 54/2019 – CORREÇÃO DA FALHA DO PRAZO
VACATIO LEGIS
– RECURSO PROVIDO.

Verifica-se a ausência de um prazo adequado e proporcional entre a implementação do Decreto nº 12/2019, que passou a exigir o credenciamento dos contribuintes no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação (CREDESP), conforme previsto pelo Decreto nº 1262/2017, a partir de 1º de fevereiro de 2019, e o início do período fiscalizado pela autoridade tributária na mesma data.

A omissão relacionada ao período de
vacatio legis
foi corrigida com a edição subsequente do Decreto nº 54/2019, datado de 14 de março de 2019, que concedeu aos contribuintes a chance de efetuar o credenciamento de maneira retroativa a 1º de fevereiro de 2019.

Dessa forma, a imposição de multas ao contribuinte que, entre 1º e 27 de fevereiro de 2019, empenhou-se em obter o credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação (CREDESP), revela-se ilegítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MINERVA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação de Antecipação de Garantia de Depósito Judicial Integral nº 1001290-83.2021.8.11.0044, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, extinguiu o processo.

A apelante, em suas alegações recursais, informa que foi notificada de sete débitos fiscais, dos quais dois são referentes à alegada reutilização de documentos fiscais, sendo que esses tais débitos estão atualmente sob regime de parcelamento, não constituindo, portanto, objeto da presente controvérsia.

Quanto aos outros cinco Termos de Apreensão e Depósito (TADs) restantes, argumenta que, à época dos eventos que deram origem às autuações, não estava submetida à obrigatoriedade de credenciamento para exportação, conforme prescrito pelo Decreto nº 1.262/17. Salienta que tal decreto não estabelecia a exigência de credenciamento para operações de exportação de gado em pé, carnes e miudezas comestíveis de espécies bovina e bufalina, sendo tais requisitos introduzidos posteriormente pelo Decreto nº 54/2019, já após a ocorrência dos fatos geradores.

Adicionalmente, ressalta que a aplicação retroativa de obrigações tributárias é permitida apenas quando resulta em benefício ao contribuinte, sendo expressamente proibida, conforme a alínea "a" do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal, a retroação de obrigações que impliquem em onerosidade.

Com base nas exposições realizadas, solicita o reconhecimento e o provimento integral do recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença recorrida para que os pedidos iniciais sejam julgados integralmente procedentes.

Foram apresentadas contrarrazões sob o número de identificação 171975328.

Não foi emitido parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Reconhecendo a presença dos pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, procedo à análise do recurso de apelação.

Da análise dos autos verifica-se que a ação originária foi movida pela recorrente com o propósito de obter a antecipação de tutela para o depósito judicial integral, fundamentada essencialmente em: (i) a irretroatividade das normas tributárias e (ii) a imunidade tributária conferida às exportações. Ressalta-se que, nos dias dos eventos geradores dos tributos (26 e 27 de fevereiro de 2019), o Decreto nº 54/2019 ainda não havia sido publicado, vindo à luz apenas em 14 de março de 2019, e todas as mercadorias mencionadas nos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) eram destinadas à exportação.

A liminar foi deferida para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo aos TADs nº 1139314-9, 1139320-9, 1139332-9, 1139338-8 e 1139340-0, autorizando a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, salvo outro impedimento.

No mérito, após a instrução processual, os pedidos foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que a parte autora não logrou comprovar suas alegações, mantendo-se, portanto, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo fiscal. Assim, foi afastada a possibilidade de nulidade dos TADs impugnados, bem como de violação de princípios ou imunidade tributária, em face da existência de obrigação legal.

Diante dessa conjuntura, a Minerva S.A. interpôs o recurso de apelação em exame, objetivando a reforma da decisão apelada.

Pois bem, a questão central deste recurso consiste em avaliar a legalidade da emissão dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) nº 1139314-9, 1139320-9, 1139332-9, 1139338-8, 1139340-0 e 1138654-4, emitidos em razão de "operações de exportação ou saídas com fim específico de exportação, incluindo as remessas destinadas à formação de lote, sem o adequado credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de exportação".

Consta nos autos que o apelante realizava suas atividades de exportação de carnes e miudezas em conformidade com o Decreto nº 1.262/2017. No entanto, a edição do Decreto nº 12/2019, em 30 de janeiro de 2019, incluiu seu segmento de mercado entre as atividades que exigem credenciamento nesse regime especial, voltado para operações de exportação.

“Art. 1° Fica acrescentado, com a redação adiante indicada, o artigo 3°-A à Seção II do Capítulo II do Decreto n° 1.262, de 17 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, e dá outras providências:

(...)

Art. 3°-A O credenciamento de que trata o artigo 3° deste decreto será obrigatório, não se aplicando o disposto no § 5° daquele artigo, nas operações adiante arroladas, quando realizadas com os produtos indicados no § 1° deste artigo:

I - operações de exportação em que o estabelecimento exportador estiver localizado no território mato-grossense;

II - operações de remessas com o fim específico de exportação, previstas no § 3° do artigo 5° das disposições permanentes do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, destinadas a empresa comercial exportadora, inclusive trading, ou a outro estabelecimento do próprio remetente;

III - operações de remessa para formação de lote em recintos alfandegados;

IV - operações de remessa, mediante suspensão do pagamento do imposto, para formação de lote em porto de embarque, para posterior exportação.

§ 1° O disposto neste capítulo aplica-se às operações arroladas nos incisos do caput deste preceito, com as seguintes mercadorias:

(...)

III - carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina e bufalina;

(...)

§ 2° Sem prejuízo do atendimento ao disposto nos incisos do § 1° e no § 3° do artigo 3°, respeitada a dispensa autorizada no respectivo § 2°, a concessão do credenciamento na forma deste artigo fica condicionada à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei.

§ 3° Para atendimento ao disposto no § 2° deste artigo, incumbe ao contribuinte interessado na obtenção do credenciamento previsto neste artigo juntar ao respectivo pedido o termo de opção pela efetivação das contribuições exigidas.

§ 4° A interrupção da efetivação das contribuições mencionadas no § 2° deste artigo implica a imediata suspensão do credenciamento concedido, ficando o contribuinte obrigado à efetivação do recolhimento do ICMS a cada operação e/ou prestação, ressalvada a possibilidade de restituição ou compensação do valor recolhido, na hipótese de comprovação da efetiva exportação."

Diante dessa inclusão, nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2019, foram emitidos cinco Termos de Apreensão e Depósito (TADs), sob a alegação de falta de credenciamento para exportação, conforme estabelecido pelo mencionado decreto, que alterou o Decreto nº 1262/2017.

Contudo, observa-se que não houve um intervalo temporal adequado entre a promulgação do Decreto nº 12/2019, que instituiu a obrigatoriedade do credenciamento no referido Regime Especial de Controle, e o início de sua aplicação pelo Fisco, ambos ocorridos em 1º de fevereiro de 2019.

Essa lacuna temporal entre a vigência da norma e a aplicação prática de suas exigências é destacada pelo subsequente Decreto nº 54/2019, que estipulou um prazo até março de 2019 para que os contribuintes realizassem o necessário credenciamento, retroagindo seus efeitos à data de início da obrigação tributária em questão, 1º de fevereiro de 2019.

“Art. 3º Em caráter excepcional, mediante oferecimento do termo de opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7º da referida Lei,
fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a conceder o credenciamento exigido no artigo 3º do Decreto nº 1.262 , de 17 de novembro de 2017, em caráter precário, para fins de realização das operações descritas nos incisos do caput do artigo 1º, com os seguintes produtos:

I - algodão em caroço;

II - gado em pé;

III - carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina e bufalina.

Parágrafo único. O credenciamento concedido na forma deste artigo produzirá efeitos até 31 de março de 2019, ficando a respectiva continuidade condicionada ao atendimento das disposições do artigo 3º do Decreto nº 1.262, de 17 de novembro de 2017.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2019.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.”

Portanto, no contexto em análise, verifica-se que a apelante efetivou seu credenciamento conforme as exigências legais em 11 de março de 2019, estando, assim, sob a égide do Decreto nº 54/2019, cuja aplicação retroativa legitima as operações de exportação de carne realizadas pela empresa.

Em face dessas considerações, torna-se evidente a necessidade de reformar a sentença proferida, garantindo a regularização das atividades de exportação da apelante, conforme assegurado pelo Decreto nº 54/2019, e confirmando a conformidade de suas operações com a legislação tributária vigente.

Nesse mesmo sentido, em caso semelhante ao presente, este Egrégio Tribunal de Justiça já proferiu decisão favorável:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DECRETO ESTADUAL Nº 12/2019 - AUSÊNCIA DE PRAZO AO CONTRIBUINTE PARA SE ADEQUAR À EXIGÊNCIA FISCAL — SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 54/2019 - FALHA DO PRAZO VACATIO LEGIS SANADA— OFENSA À DIREITO LÍQUIDO E CERTO — EVIDENCIADA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

1. Verificado que não houve prazo razoável e proporcional entre a data da vigência do Decreto nº 12/2019, que passou a exigir do contribuinte a partir de 1º/2/2019, o credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação (CREDESP), estabelecido mediante o Decreto nº 1262/2017, e a data de início do período autuado pelo Fisco (1º/2/2019), cuja falha na vacatio legis foi posteriormente suprida pela publicação do Decreto nº 54/2019, em 14/3/2019, que oportunizou aos contribuintes regularizarem o credenciamento, com efeitos retroativos até 1º/2/2019, é patente a ofensa do direito líquido e certo na manutenção da imposição de multa ao contribuinte pelo período correspondente (1º/2/2019 a 27/2/2019).

2. Recurso não provido. Sentença ratificada.

(N.U 1021467-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)(g.n)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto por Minerva S.A., reformando a sentença e julgando procedente o pedido para confirmar a decisão liminar, conforme descrito no documento de identificação 171975261, em todos os seus termos, fundamentado no Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Adicionalmente, condeno o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024